Tribunal: STF
Processo: Rcl 73474
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração contra acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo Interno para julgar procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta ocorrência de vícios no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Presente a omissão no acórdão embargado quando ausente a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nas contrarrazões do Agravo Interno.



    4. No mérito, o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    5. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    6. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão recorrida.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de Declaração acolhidos para, sanando omissão, conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem efeitos infringentes.